Tribunal: TJBA
Processo: 8001861-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001861-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME DA MATA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAU III. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONSIDERADA ABUSIVA (ART. 51, CDC). RECURSO DE APELAÇÃO QUE REPRODUZ LITERALMENTE A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, II E III, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal. A insurgência originária da operadora de saúde voltava-se contra sentença que julgou procedente o pedido de cobertura de tratamento para Obesidade Grau III (CID 10 E66), fundamentando-se na nulidade de cláusulas restritivas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Discute-se no recurso a regularidade formal da apelação que reiterou os termos da contestação sem enfrentar a ratio decidendi da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela operadora de saúde atende ao pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, especificamente quanto ao dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), ou se a mera reiteração de teses defensivas anteriores sem diálogo crítico com a decisão judicial obsta o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade, extraído do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, impõe à parte recorrente o ônus de contrastar diretamente os fundamentos da decisão judicial atacada, demonstrando de forma analítica o desacerto do provimento.

A simples reprodução mecânica das alegações deduzidas na contestação, sem a devida adaptação ao contexto decisório da sentença, configura vício formal que impede o conhecimento do recurso.

Verificada a desconexão entre os fundamentos da sentença (que reconheceu a abusividade da negativa com base no CDC e na natureza crônica da doença) e as razões recursais (que se limitaram a repetir teses sobre exclusão contratual e natureza estética), resta caracterizada a inépcia da argumentação por ausência de diálogo com o édito condenatório.

A manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso é medida que se impõe quando o agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a conclusão de que houve violação ao dever de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

O recurso de apelação que se limita a reproduzir as teses da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos jurídicos da sentença, padece de irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade.

A ausência de diálogo crítico entre as razões recursais e a ratio decidendi da decisão atacada impede o conhecimento do recurso por falta de pressuposto de admissibilidade intrínseco.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III; art. 1.021; art. 85, § 11. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.564.095/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 17/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
N
.º
8001861-95.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra

GUILHERME DA MATA DE JESUS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA